Tribunal: TJPA
Processo: 0810906-26.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810906-26.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO MARCOS BATISTA SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CDC VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS À SÚMULA 379/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. VALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VELADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo financiado em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo destinada à aquisição de automóvel, mantendo-se a integralidade dos encargos contratuais. Pleiteia o apelante: (a) limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano; (b) nulidade da capitalização diária por ausência de indicação da taxa diária no instrumento; (c) reconhecimento de comissão de permanência velada pela cumulação de encargos moratórios; (d) afastamento das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (e) restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade na data da contratação; (ii) estabelecer se são válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (iii) verificar se subsiste cobrança de comissão de permanência velada e se é válida a fixação dos juros de mora em 6% ao mês e da multa moratória em 2% sobre a parcela em atraso; (iv) determinar se é nula a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios desprovida da indicação expressa da respectiva taxa diária; e (v) definir os consectários do reconhecimento de abusividade — descaracterização da mora, repetição do indébito em dobro e regime de correção monetária e juros incidente sobre os valores restituíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros remuneratórios. Instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem ao limite de 12% ao ano (Súmula 596/STF; Súmula 379/STJ), e a estipulação superior a esse patamar, por si só, não denota abusividade (Súmula 382/STJ). Sob a sistemática do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008), a revisão da taxa exige demonstração cabal de desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, §1º, CDC). Na espécie, a taxa pactuada de 1,15% ao mês e 14,72% ao ano, em contratação de março de 2021, situa-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de aquisição de veículos por pessoas físicas no respectivo mês, afastando-se o vício alegado.

Tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual em ajuste posterior à Resolução-CMN nº 3.518/2007 (Súmula 566/STJ; Tema 618/STJ); as tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato são igualmente legítimas, ressalvada a abusividade decorrente de cobrança por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva (Tema 958/STJ — REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018). Na hipótese, todas as rubricas estão expressamente pactuadas, com valores discriminados, comprovada a efetiva prestação dos serviços — laudo de avaliação e registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN —, sem demonstração de onerosidade excessiva.

Inexistência de comissão de permanência. Limites dos juros de mora e da multa moratória. O contrato não contempla rubrica autônoma a título de comissão de permanência, tampouco se demonstra cumulação vedada de encargos. A multa moratória de 2% sobre a parcela em atraso observa o teto do art. 52, §1º, do CDC. Os juros moratórios pactuados em 6% ao mês, por seu turno, excedem o limite de 1% ao mês fixado pela Súmula 379/STJ, aplicável subsidiariamente o art. 406 do Código Civil, uma vez que a Lei nº 10.931/2004, embora regente da Cédula de Crédito Bancário, não disciplina especificamente o percentual dos juros de mora, impondo-se a redução ao patamar sumular.

Capitalização diária. A capitalização infra-anual é admitida em contratos firmados a partir de 31/03/2000 (art. 5º da MP nº 2.170-36/2001; RE 592.377 — Tema 33/STF; Súmulas 539 e 541/STJ). Tratando-se de capitalização diária, contudo, a jurisprudência do STJ exige, além da previsão expressa da periodicidade, a indicação clara da respectiva taxa diária, em observância ao dever de informação (arts. 6º, III, 46 e 52, CDC), de modo a permitir ao consumidor aferir a equivalência matemática com as taxas mensal e anual (STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024; AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024). No caso, o instrumento prevê capitalização diária sem indicar a respectiva taxa diária — limitando-se às taxas mensal e anual —, configurando abusividade que impõe a declaração de nulidade da cláusula, com exclusão dessa modalidade e recálculo do contrato, admitida apenas a capitalização mensal.

Consectários. Reconhecida a abusividade de encargos do período de normalidade contratual — capitalização diária e juros moratórios excessivos —, descaracteriza-se a mora atribuída ao financiado (Tema 27/STJ — Orientação 2). A repetição do indébito é devida em dobro, configurada conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), observada a modulação para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021 — termo anterior ao vencimento da primeira prestação contratual, alcançando a totalidade dos pagamentos. Sobre o montante a restituir, individualmente sobre cada parcela e a contar do respectivo desembolso, incide exclusivamente a Taxa SELIC (art. 406, §1º, I, CC, redação da Lei nº 14.905/2024), na linha do Tema Repetitivo nº 1.368/STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da cláusula de capitalização diária e reduzir os juros moratórios contratuais ao limite de 1% ao mês, com descaracterização da mora e restituição em dobro dos valores pagos a maior, acrescidos da Taxa SELIC, mantidos os demais capítulos da sentença.

Teses de julgamento:

Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando se situa abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade na data da contratação.

São válidas a tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira em contrato posterior à Resolução-CMN nº 3.518/2007, bem como as tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato, quando expressamente pactuadas, comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

Em Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004, na ausência de previsão específica, os juros moratórios são limitados a 1% ao mês (Súmula 379/STJ), sendo válida a cumulação com multa moratória de até 2% sobre a parcela em atraso (art. 52, §1º, CDC), sem que tal estipulação configure comissão de permanência velada.

É nula a cláusula que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação expressa da respectiva taxa diária no instrumento contratual, por violação ao dever de informação (arts. 6º, III, 46 e 52, CDC), impondo-se a exclusão dessa modalidade de capitalização e o recálculo do contrato.

O reconhecimento da abusividade de encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, observada a modulação fixada nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, incidindo sobre os valores a restituir, a partir de cada desembolso, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, I, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024 (Tema Repetitivo nº 1.368/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406 e §1º, I (redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46, 51, §1º, e 52, §1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 14.905/2024; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STF, RE 592.377/SP (Tema 33 da Repercussão Geral); STJ, Súmulas 297, 379, 381, 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 618), Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.368, Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810906-26.2023.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

APELANTE: ANTONIO MARCOS BATISTA SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO MARCOS BATISTA SOARES em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

BREVE RETROSPECTO DO 1º GRAU

Na petição inicial, narrou o autor a celebração, com a instituição financeira ré, de Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo nº 771282180, datada de 08/03/2021, para aquisição do veículo Chevrolet Tracker LTZ 1.2 Turbo 12V AT6, ano 2020/2021, placa QVQ1D78, no valor à vista de R$ 115.900,00 (cento e quinze mil e novecentos reais), com entrada de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e saldo financiado de R$ 46.764,58 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais fixas de R$ 1.278,57 (mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), com taxa de juros remuneratórios mensal de 1,15% e anual de 14,72%.

Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (Súmula 297/STJ) e alegou abusividade das cláusulas contratuais. Em síntese, requereu: (i) a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; (ii) o afastamento da capitalização diária de juros, ao argumento de ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada; (iii) o expurgo da cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato; (iv) o reconhecimento de “comissão de permanência velada” pela cumulação de multa moratória, juros de mora e juros remuneratórios; e (v) a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela para depósito judicial das parcelas.

Decisão interlocutória (ID 98620980) deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela de urgência.

Em contestação (ID 101189039), a instituição financeira ré impugnou a gratuidade de justiça, suscitou indícios de atuação massiva e predatória da patrona da parte autora e, no mérito, defendeu a integral validade das cláusulas contratuais, ao fundamento de ausência de abusividade, regularidade da capitalização e legitimidade das tarifas pactuadas.

Sobreveio réplica (ID 109517469), por meio da qual o autor reiterou os fundamentos da exordial e impugnou as preliminares deduzidas pelo réu. Decisão de ID 118265217 promoveu a retificação do polo ativo da demanda para constar ANTONIO FERNANDES SOARES (CPF 186.208.332-00), em razão de equívoco na qualificação inicial.

Sobreveio
SENTENÇA
que, rejeitando a impugnação à gratuidade de justiça e afastando a alegação de litigância predatória — sem prejuízo da comunicação ao CIJEPA —, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Transcreve-se o dispositivo da sentença recorrida:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Corrija-se a autuação no PJe para constar o Sr. ANTONIO FERNANDES SOARES, CPF 186.208.332-00, como o autor da ação. Oficie-se o CIJEPA para que tenha conhecimento do presente feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se, registre-se e intimem-se. Parauapebas/PA, data certificada pelo sistema. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO – Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.”

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
, o apelante
ANTONIO MARCOS SUSTENTA
a abusividade da taxa de juros remuneratórios e pugna por sua limitação a 12% ao ano; afirma a existência de “comissão de permanência velada” pela cumulação de multa moratória, juros de mora e remuneratórios; alega a ilegalidade da capitalização diária de juros, ante a ausência de indicação da respectiva taxa diária no instrumento contratual, com violação ao dever de informação previsto nos artigos 6º, III, 46 e 52, II, do Código de Defesa do Consumidor;

impugna a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato, sob a alegação de inexistência de efetiva prestação dos serviços. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para o fim de declarar a procedência dos pedidos iniciais.

Em CONTRARRAZÕES, o apelado preliminarmente suscita indícios de atuação massiva e repetitiva e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de regularidade das tarifas, legalidade da capitalização, ausência de abusividade nos juros remuneratórios e legitimidade dos encargos moratórios, à luz da Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em definir: (i) se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário, em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade contratual; (ii) se é nula a previsão de capitalização diária de juros, ante a ausência de indicação expressa da respectiva taxa diária no instrumento contratual; (iii) se subsiste, na hipótese, cobrança de “comissão de permanência velada” pela cumulação de multa moratória, juros de mora e juros remuneratórios, e qual o regime jurídico aplicável aos juros de mora e à multa moratória contratualmente pactuados; (iv) se são ilegais ou abusivas as tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato; e, em caso de reconhecimento de qualquer abusividade, (v) os respectivos consectários — descaracterização da mora, recálculo do contrato e repetição do indébito.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em exame, nos termos do enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tal premissa, contudo, não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais. Por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.

A pretensão de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano não merece acolhida.

Como cediço, as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem ao limite de juros previsto no Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), nos exatos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, tampouco ao limite de 12% ao ano (Súmula 379/STJ). Igualmente, a estipulação de taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme cristalizado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão das taxas de juros remuneratórios, à luz do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS), somente é admissível em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade — capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) — ante as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese vertente, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário nº 771282180 (item F.4), a taxa pactuada foi de 1,15% ao mês e 14,72% ao ano, em contratação celebrada em 08/03/2021. Tais percentuais encontram-se ABAIXO da taxa média de mercado que é de 1,66% ao mês e 22,27 ao ano divulgada pelo Banco Central (operações de crédito com recursos livres — pessoas físicas — aquisição de veículos) — para o mês da contratação, o que afasta, de forma definitiva, qualquer indício de abusividade quanto à remuneração do capital. Improcedente, pois, a pretensão de limitação dos juros remuneratórios.

DA TARIFA DE CADASTRO.

Igualmente improcede a impugnação à tarifa de cadastro.

A cobrança da tarifa de cadastro encontra previsão regulamentar na Resolução-CMN nº 3.518/2007, atualmente substituída pela Resolução-CMN nº 3.919/2010, sendo plenamente válida quando configurada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tal entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, e cristalizado no enunciado da Súmula 566:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (Súmula 566/STJ).

No caso vertente, o contrato é posterior à vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007 (celebrado em 08/03/2021), e a cobrança se deu no início do relacionamento contratual, conforme expressamente consignado no instrumento (item D.1). A tarifa, no valor de R$ 789,00, encontra-se contratualmente prevista, com discriminação clara, e o apelante não demonstrou qualquer onerosidade excessiva em comparação aos valores praticados no mercado. Legítima, portanto, a cobrança.

DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO.

A controvérsia em torno das tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato encontra-se pacificada no julgamento do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018).

Na hipótese, ambas as cobranças se encontram expressamente previstas na Cédula de Crédito Bancário nº 771282180 (itens D.2 e B.9, respectivamente), com valores claramente discriminados — R$ 250,00 para a tarifa de avaliação do bem e R$ 368,33 para o registro do contrato. A efetiva prestação dos respectivos serviços restou comprovada nos autos: o juízo de origem consignou expressamente que a tarifa de avaliação está respaldada pelo documento de ID 101189041 — Págs. 9-10, e o registro do contrato pela alienação fiduciária constante do documento do veículo (ID 96957621), comprovando o registro junto ao DETRAN.

Hígidas, portanto, as cobranças impugnadas.

DA INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

A alegação recursal de cobrança de “comissão de permanência velada”, mediante cumulação de multa moratória, juros de mora e juros remuneratórios, não encontra respaldo nos autos.

O instrumento contratual não prevê — e tampouco o apelante demonstrou que o apelado tenha cobrado — rubrica autônoma a título de comissão de permanência. O que se verifica é a previsão isolada e expressa dos encargos moratórios típicos, cuja análise individualizada quanto aos limites legais será procedida no tópico subsequente. Improcedente, pois, a tese de existência de comissão de permanência velada na espécie.

DOS JUROS DE MORA E DA MULTA MORATÓRIA.

Em contratos de financiamento de veículos na modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB), é permitida a cobrança de
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e
multa moratória
de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso, nos exatos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

A cobrança de
juros de mora
em contratos bancários é limitada a
1% ao mês
, conforme entendimento cristalizado em enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 379/STJ – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros moratórios
poderão ser convencionados até o limite de
1% ao mês
.”

A
multa por atraso no pagamento
, em contratos que envolvem relação de consumo — como o financiamento de veículos —, é
limitada a 2%
sobre o valor da prestação, por força do disposto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

A propósito, a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA MULTA MORATÓRIA. [...] 5. Embora a cédula de crédito bancário seja regida por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), esta não possui previsão específica sobre os juros moratórios, aplicando-se a limitação de 1% (um por cento) ao mês, conforme a Súmula n.º 379, do STJ, e o art. 406, do CC. 6. A multa moratória, em contratos bancários submetidos ao CDC, é limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação (art. 52, § 1º, do CDC). [...] Tese de julgamento: ‘1. Em contratos bancários regidos pelo CDC, os juros moratórios são limitados a 1% (um por cento) ao mês (Súmula n.º 379/STJ) e a multa moratória a 2% (dois por cento) do valor da prestação.’” (TJ-AL, Apelação Cível 07237120720248020001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 26/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. VALIDADE DA MULTA MORATÓRIA DE 2%. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE JUROS DE MORA, MULTA E JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, declarou a nulidade parcial de cláusula contratual referente a encargos moratórios. A sentença também determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente. O apelante busca a improcedência dos pedidos, sustentando a validade dos encargos contratuais, incluindo a aplicação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, e pleiteando a substituição dos consectários legais pela Taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês; (ii) confirmar a legalidade da multa moratória de 2%; (iii) definir a possibilidade de cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios; e (iv) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável à restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica que permita juros superiores, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 379 do STJ. A cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, não contém previsão específica para fixação de juros moratórios acima desse limite. 4. A multa moratória de 2% estabelecida no contrato é válida, conforme previsto no art. 52, § 1º, do CDC. 5. A cobrança cumulada de juros de mora, multa moratória e juros remuneratórios é permitida. 6. A correção monetária e os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem seguir o índice da Taxa Selic, que já contempla atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP). A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e Selic para juros, sendo o IPCA abatido da Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Nos contratos de cédula de crédito bancário, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ. 2. A multa moratória de 2% prevista em contrato é válida, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 3. É permitida a cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios em contratos bancários. 4. A correção monetária e os juros de mora sobre valores restituíveis devem ser calculados pela Taxa Selic até a vigência da Lei 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 52, § 1º; CC, arts. 405 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 379, 380 e 381; STJ, Temas Repetitivos 27 e 28; STJ, REsp 1902288/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1011341-34.2022.8.26.0002, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 12ª Câmara de Direito Público, j. 07/08/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1079711-31.2023.8.26.0002, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 29/08/2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1029789-21.2023.8.26.0002, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, j. 30/10/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10365090420238260002 São Paulo, Relator: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 05/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 05/11/2024)

Na hipótese vertente, a Cédula de Crédito Bancário nº 771282180 (item I) prevê multa moratória de 2,00% sobre a parcela em atraso e juros moratórios de 6,00% ao mês.

A
multa moratória
pactuada (2%)
encontra-se em conformidade
com o limite máximo estabelecido pelo artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser MANTIDA tal qual convencionada.

Os
juros moratórios
, contudo, foram pactuados em 6,00% ao mês, patamar que sextuplica o limite consolidado pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regida pela Lei nº 10.931/2004, esta não estabelece percentual específico para os juros de mora, razão pela qual incide, na espécie, a limitação sumular de 1% ao mês, em aplicação subsidiária do artigo 406 do Código Civil.

IMPÕE-SE, pois, a redução dos
juros moratórios
contratuais de 6% ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, com o consequente recálculo em sede de liquidação.

DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA.

Neste ponto também ASSISTE RAZÃO ao apelante.

A cláusula intitulada Promessa de Pagamento da Cédula de Crédito Bancário nº 771282180 (Versão 1) consigna que “os juros remuneratórios (item I) [serão] capitalizado[s] diariamente”, sem, contudo, fazer constar a respectiva taxa de juros diária. O instrumento contratual limita-se a indicar as taxas mensal de 1,15% e anual de 14,72% (item F.4), sem qualquer menção, ainda que aproximada, à taxa diária a ser efetivamente aplicada na operação.

É verdade que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, por força do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377 (Tema 33 da Repercussão Geral), e nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, em se tratando de
capitalização DIÁRIA
, exige-se mais do que a simples menção à periodicidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a validade da capitalização diária de juros remuneratórios pressupõe não apenas a previsão expressa de sua periodicidade no contrato, mas também a indicação clara e ostensiva da respectiva taxa diária, em respeito ao dever de informação previsto nos artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de permitir ao consumidor estimar a evolução de sua dívida e aferir a equivalência matemática entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Sem essa informação prévia, a cláusula é abusiva e invalida a forma de capitalização infra-mensal pactuada.

Nesse exato sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. [...] CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024).

“[...] CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. [...] DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. [...] Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado, mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813358-95.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08/04/2025).

Na espécie, repita-se, o instrumento contratual prevê a capitalização diária dos juros, mas deixa de indicar a respectiva taxa diária, em manifesta afronta ao dever de informação e transparência. Tal omissão impede o controle prévio do consumidor sobre os encargos contratuais e configura, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, abusividade contratual a ser reconhecida.

Impõe-se, pois, a declaração de nulidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios, com a determinação de exclusão dessa modalidade de capitalização e o consequente recálculo do contrato, em sede de liquidação de sentença.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

Reconhecida a abusividade de encargos do período de normalidade contratual, referente a cláusula de
capitalização diária
de juros remuneratórios e
juros moratórios
de 6% e descaracteriza-se, por consequência, a mora atribuída ao apelante, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça :

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Deste, há necessidade de afastamento da mora.

DA RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO

Reconhecidas as cobranças indevidas a título de capitalização diária de juros e de juros de mora, impõe-se a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor.

A restituição deverá ocorrer na
forma em dobro
, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ, EAREsp 676.608/RS, DJe 30/03/2021).

No caso concreto, tanto a cobrança de juros de mora em patamar seis vezes superior ao limite sumulado (Súmula 379/STJ) quanto a imposição de capitalização diária sem a devida transparência sobre a taxa aplicável (violação ao art. 6º, III, do CDC) configuram condutas contrárias à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

Dessa forma, a devolução em dobro é medida que se impõe para a totalidade dos valores indevidamente pagos. Sobre o montante a ser restituído, incidirá sobre cada parcela e a contar da data do respectivo desembolso indevido até o efetivo ressarcimento,
exclusivamente a Taxa SELIC
, nos termos do artigo 406, § 1º, inciso I, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.368
(Corte Especial, j. 28-29/10/2025),
vedada a cumulação
com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

(i) DECLARAR a nulidade da cláusula que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário — CDC Veículo nº 771282180, em razão da ausência de indicação expressa da respectiva taxa diária no instrumento contratual, com violação ao dever de informação consagrado nos artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024; e AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024);

(ii) DETERMINAR, como consequência, a exclusão da capitalização diária, admitindo-se exclusivamente a capitalização mensal dos juros remuneratórios, com o consequente recálculo do contrato em sede de liquidação;

(iii) REDUZIR os juros moratórios contratualmente pactuados em 6,00% (seis por cento) ao mês ao patamar máximo de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, em aplicação subsidiária do artigo 406 do Código Civil, mantida, no ponto, a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso, em conformidade com o artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor;

(iv) RECONHECER a descaracterização da mora atribuída ao apelante, ante a abusividade dos encargos do período de normalidade contratual (capitalização diária e juros moratórios), nos termos do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009 — Orientação 2);

(v) DETERMINAR a restituição, na forma em dobro, dos valores pagos a maior em decorrência da diferença apurada entre as duas modalidades de capitalização e da redução dos juros moratórios, a serem apurados em liquidação, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e na tese vinculante firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), segundo a qual
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
, observada a modulação dos efeitos fixada no acórdão paradigma — aplicável às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021 —, marco temporal posterior em apenas 22 (vinte e dois) dias à celebração do contrato em exame (08/03/2021) e anterior ao vencimento da primeira parcela mensal, razão pela qual a totalidade das cobranças indevidas se sujeita à devolução dobrada;

(vi) FIXAR, sobre os valores objeto da restituição, individualmente sobre cada parcela e a contar da data do respectivo desembolso indevido até o efetivo ressarcimento, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do artigo 406, § 1º, inciso I, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.368 (REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS, Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2025), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

MANTÉM-SE, no mais, a sentença recorrida, especificamente quanto: (a) à legalidade dos juros remuneratórios pactuados (1,15% a.m. e 14,72% a.a.), por se encontrarem abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade na data da contratação, em conformidade com o Tema 27/STJ e a Súmula 382/STJ; (b) à validade da tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ e Tema 618/STJ); (c) à validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ante a comprovação da efetiva prestação dos serviços e a inexistência de onerosidade excessiva (Tema 958/STJ); e (d) à inexistência de cobrança de comissão de permanência velada.

Em razão da sucumbência recíproca, REDISTRIBUEM-SE as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo do apelante e 40% (quarenta por cento) a cargo do apelado, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, mantida a base de cálculo fixada na origem (10% sobre o valor atualizado da causa) e observada, quanto ao apelante, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau.

DEIXA-SE de aplicar a majoração honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a configuração de provimento parcial do recurso, em consonância com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS, Corte Especial, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023):
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
.

ADVIRTAM-SE as partes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil ou com nítido caráter infringente sujeitará o embargante à multa do art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026